Tribunal: STF
Processo: AI 825319
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processual Civil. Critérios de fixação dos honorários advocatícios. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 3. Violação ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula do STF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.